Tribunal: TJSP
Processo: 1032461-81.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO – Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Validade da cobrança do IOF e das tarifas de cadastro,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO – Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Validade da cobrança do IOF e das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem – Previsão em regulação bancária e devida prestação dos serviços – Validade do seguro de responsabilidade civil facultativa – Contratação em instrumento apartado, demonstrando ciência, anuência e liberdade da requerente quanto a sua pactuação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555848
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032461-81.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ZULMIRA
VIRGINIA LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-81.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação:
1032461-81.2019.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Juízo de origem:
8a Vara Cível
Juiz prolator:
Carina Roselino Biagi
Processo:
1032461-81.2019.8.26.0506
Apelante:
Zulmira Virginia Lourenço (Justiça Gratuita)
Apelada:
BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição
de indébito Financiamento de veículo Sentença de improcedência
Recurso da autora.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO Entendimento do
STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no
1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
Validade da cobrança do IOF e das tarifas de cadastro, registro de
contrato e avaliação do bem Previsão em regulação bancária e
devida
prestação
dos
serviços

Validade do seguro de
responsabilidade civil facultativa
Contratação em instrumento
apartado, demonstrando ciência, anuência e liberdade da requerente
quanto a sua pactuação. Recurso não provido.
VOTO No 21824
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
sentença de fls. 262/266, que julgou improcedente a ação revisional de
cláusulas contratuais, com pedido de repetição de indébito, relativa a
financiamento de veículo.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
R$ 1.000,00, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
A apelante se insurge contra a inserção de tarifas e
serviços junto ao financiamento, não lhe permitindo a negativa da contratação
do seguro, como pela ausência de comprovação da execução do registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-81.2019.8.26.0506 -Voto no
3
contrato e avaliação do bem, cobrados em valores excessivamente onerosos.
Pugna pelo ressarcimento das tarifas, acrescidas dos respectivos juros
incidentes.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
A autora narrou ter celebrado financiamento com a
instituição ré, voltado à aquisição de um veículo Chevrolet Classic, ano
2010/2011, pelo valor total financiado de R$ 20.513,95 (fls. 14/15). Esse
montante se compunha pelo crédito líquido de R$ 17.900,00, mais IOF no
valor de R$ 646,64, seguro “Auto RCF” de R$ 751,66, além de tarifas
administrativas: cadastro em R$ 659,00, registro do contrato em R$ 121,65 e
avaliação do bem em R$ 435,00.
O financiamento seria pago em 48 parcelas de R$
645,69, totalizando o valor final de R$ 30.993,12, com juros estipulado em
1.80% ao mês (CET: 2,47%) e 23,87% ao ano (CET: 34,56%).
Como acima relatado, impugnou a validade das tarifas
e serviços insertos no contrato, assim como a incidência de juros sobre seus
valores, pleiteando repetição de indébito do total de R$ 2.954,88, na forma
indicada por parecer contábil (fls. 16/23).
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 29/40). Em
sede preliminar, impugnou o valor atribuído à causa e arguiu a ausência de
interesse processual pelo inadimplemento do quanto requerido, sendo cabível
compensação e pedido reconvencional. No mérito, defendeu a regularidade
das cobranças impugnadas, na forma da regulamentação do setor e da
jurisprudência consolidada pelo STJ.
Juntou, à defesa, cópia dos termos contratuais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-81.2019.8.26.0506 -Voto no
4
comprovantes da prestação dos serviços (fls. 242/248).
Depois da réplica (fls. 252/261), sobreveio a sentença
de improcedência da demanda, atacada pelo recurso em julgamento. A
insurgência da apelante, todavia, não merece acolhida.
Em primeiro, há que se observar o que dispõe a
Súmula no 381 do STJ:
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas.
Nesse sentido, a atividade julgadora nesta instância se
limita a analisar os pedidos constantes no pleito de origem e reiterados a nível
recursal. No presente caso, o julgamento está restrito à análise da legalidade
das tarifas impugnadas e do seguro aditivo.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor a contratos bancários, conforme entendimento já sedimentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
“Súmula 297 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.
Disso
não
decorre,
no
entanto,
a
imediata
caracterização de abuso nas contratações realizadas mediante contrato de
adesão, devendo-se analisar cada caso em concreto para averiguação de
eventual irregularidade.
É dever do contratante tomar ciência das condições às
quais se vincula quando da assinatura do contrato, não havendo que se
flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato de
adesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-81.2019.8.26.0506 -Voto no
5
A cobrança de tarifa de cadastro e do IOF é admitida,
permanecendo sem reformas a sentença nesse ponto. Assim já decidiu o STJ,
em recurso tramitado sob o rito dos repetitivos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC,
ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF). POSSIBILIDADE.
1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp
973.827/RS, julgado na forma do art.
543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de
24.9.2012). (...)
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa
à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a
sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação
em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por
meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e
circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção
subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-81.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados
e informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou
de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.
-
2a
Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários
prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma
padronizadora
expedida
pela
autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-81.2019.8.26.0506 -Voto no
7
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda
Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Não há que se falar em onerosidade excessiva quanto à
referida cobrança, sem que a autora demonstrasse já possuir relação negocial
com a instituição requerida. Incumbia à autora buscar a instituição financeira
que lhe apresentasse melhores opções negociais, sendo vedada a revisão
judicial da avença sem que se verifique patente ilegalidade.
Da mesma forma, não merecem decote as tarifas de
registro do contrato, avaliação do bem, ou mesmo o prêmio de seguro RCF.
Em julgamentos de recursos repetitivos acerca do tema pela 2a Seção do STJ,
fixaram-se as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015
(grifos nossos):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-81.2019.8.26.0506 -Voto no
8
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. 28/11/2018).
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-81.2019.8.26.0506 -Voto no
9
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. (...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. 12/12/2018).
Nesse sentido, a validade da cobrança das tarifas
administrativas está sujeita à sua prévia autorização por normativa bancária, e
à demonstração da efetiva contraprestação do serviço pela instituição
financeira. E, no presente caso, todos os requisitos autorizativos da cobrança
foram preenchidos.
Bem se vê que o seguro de responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-81.2019.8.26.0506 -Voto no
10
facultativa não foi inserto no contrato sem a devida anuência e liberdade
contratual da parte requerente, eis que pactuado em instrumento aditivo, com
a devida informação acerca do produto (fl. 244). A tarifa de registro de
contrato é válida, não se cogitando a ausência de prestação do serviço pela ré
(fl. 242).
Quanto à tarifa de avaliação do bem, a requerida
demonstrou ter prestado o serviço, como se lê pelo laudo de vistoria contido
na ficha de cadastro da requerente para o financiamento (fl. 243), como pelo
laudo autônomo que acompanha as contrarrazões recursais (fls. 290/293).
Com a efetiva prestação do serviço e sem onerosidade excessiva do montante
pactuado a esse título, é de rigor que se declare a validade da cobrança.
Mantida a sentença sem reformas, majoram-se os
honorários advocatícios em prol da requerida a R$ 1.100,00, nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator